Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017760-30.2021
AGRAVANTE: JHONATAN WOLFF NADAL.
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JHONATAN WOLFF NADAL, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Baixa de Protesto e Pedido de Danos Morais C/C Obrigação de Fazer no 1022043-87.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado, a fim de determinar a baixa do protesto do seu nome no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste, referente ao débito do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 1.453,46 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como, a retirada do nome do agravante da Unidade Consumidora no 6/2880812-9.
Em suas razões, a agravante sustenta que:
- no ano de 2019 se mudou para Primavera do Leste -MT, e assim alugou um imóvel localizado na Rua Roberto Conhesi, no 610, Apto 02, bairro Parque Eldorado, juntamente com um amigo o Thiago Martins Pinho, no final do ano de 2019;
- ficou acordado entre ambos que o contrato de aluguel ficaria no nome do Thiago Martins e a energia em seu nome, oportunidade em que, por meio do aplicativo, no dia 13/12/2019, realizou a alteração da energia para o seu nome da unidade consumidora no 6/2880812 -9, instalada naquele imóvel;
- o mês de dezembro/2019 a fatura de energia ainda veio em nome do inquilino anterior, no valor de R$ 91,91 (noventa e um reais e noventa e um centavos);
- no primeiro mês residindo no imóvel, no mês de janeiro/2020, a fatura de energia veio no valor de R$ 1.453,46 (um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), o que não reconhece, visto que, após a emissão desta fatura exorbitante, os meses subsequentes, conforme se demostra nas faturas anexas, não ultrapassaram o valor de R$ 100,00 (cem reais), além do mais, no mês de janeiro, quando foi iniciado o contrato de aluguel, estava de férias nas casas do seus pais;
- com o início da pandemia em março/2020, juntamente com seu amigo Thiago decidiram rescindir o contrato de Aluguel e retornaram para a casa de seus pais, porém não conseguiu retirar a energia do seu nome, sob a alegação da Ré de que com contas em aberto, é impossível tal procedimento;
- neste ano de 2021, ao tentar abrir um MEI para trabalhar, quando foi abrir conta em uma agência bancária, foi informado a sua impossibilidade, haja vista que o mesmo está com o nome protestado pela Ré, em face da fatura de energia do mês de janeiro/2020 no valor de R$ 1.453,46 ( um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos).
Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de determinar a baixa do protesto do seu nome no Cartório do 2 o Ofício de Primavera do Leste, referente ao débito do mês de janeiro/2020, no valor de R$ 1.453,46 (mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como, a retirada do nome do agravante da Unidade Consumidora no 6/2880812-9, e no mérito, a ratificação da liminar.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§1o (...)
§2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Embora sustente a parte autora a emissão de faturas em valor excessivo, não se vislumbra indício de irregularidade na cobrança, mesmo porque, como sabido, inúmeros fatores podem influenciar no aumento do consumo energético, tais como o próprio clima, o uso elevado de eletrodomésticos ou mesmo eventuais alterações inadequadas na instalação elétrica do imóvel, o que deve ser esclarecido ao longo da instrução probatória.
No mais, ao que parece, referida fatura não se trata de consumo recuperado, mas, sim, de cobrança regular de energia entregue (Num. 65068584 - Pág. 4).
Ao que se nota, ao menos prima facie, não se trata de protesto indevido, mas, sim, do mero exercício regular de direito consistente na cobrança/protesto de débito auferido e cobrado (id. 65068587 - Pág. 1).
Destarte, as provas carreadas aos autos não permitem a concessão liminar da medida requerida pelo agravante na medida em que não atendem os requisitos autorizadores trazidos pelo artigo 300 do CPC, de modo que a decisão guerreada deve permanecer hígida, até que se dê nos autos a devida instrução probatória.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator